Tribunal: TJDFT
Processo: 0703294-50.2019.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Direito Processual Penal e Penal. Apelação Criminal Defensiva. Crime de lesão corporal (CP, art. 129, § 9o). Violência doméstica e familiar contra a mulher. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Relevância da palavra da vítima. Lesões corporais atestadas por laudo de exame de corpo de delito e por fotografias. Dolo de lesionar a integridade física de outrem presente. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Nota negativa dos vetores personalidade e conduta social afastada. Fundamentação inidônea para fins de exasperação da pena-base. Maus antecedentes. Circunstâncias do crime. Delito cometido na frente do filho menor da vítima. Critério objetivo-subjetivo de exasperação da pena-base. Fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, em abstrato, para o tipo penal. 2a Fase. Agravante do art. 61, II, f, do CP afastada. Bis in idem. Pena definitiva redimensionada. Regime prisional. Semiaberto. Adequação. Circunstâncias judiciais negativas. Recalcitrância criminosa. Indenização mínima por danos morais. Cabimento. Quantum indenizatório proporcional. Dispositivo. Recurso conhecido e parcialmente provido.